Tribunal: TJBA
Processo: 8023517-02.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023517-02.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ROSANNA MAGALHAES BARBOSA

Advogado(s)
:
CAMILA DIAS AMORIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO RETIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por ROSANNA MAGALHÃES BARBOSA, declarou a inexistência de três compras realizadas sem autorização da autora, determinou novo faturamento da fatura e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a instituição financeira é responsável pelas transações impugnadas e se é devida a indenização por danos morais; (iii) determinar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe diante da preclusão consumada pela ausência de requerimento específico de prova pericial quando expressamente intimada a parte para tanto, optando exclusivamente por prova oral, configurando desistência tácita das demais provas.

4.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, e não se afasta pela simples utilização de cartão com chip e senha, sobretudo quando presentes indícios de fraude e ausência de demonstração de culpa exclusiva da consumidora.

5.

As transações impugnadas — realizadas em curto espaço de tempo, em localidade diversa do domicílio da autora, e incompatíveis com seu padrão de consumo — revelam verossimilhança da alegação de fraude, não afastada pela instituição financeira, que não produziu prova suficiente da regularidade dos lançamentos.

6.

A tentativa frustrada da consumidora de resolver administrativamente a cobrança indevida, somada ao valor significativo das transações e à sensação de insegurança, configuram abalo moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

7.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), conforme o art. 85, § 2º, inciso I, do CPC, e não sobre o proveito econômico, quando houver condenação líquida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº
8023517-02.2021.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
,
sendo Recorrida
ROSANNA MAGALHAES BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09